Tribunal: CARF
Processo: 13900.000341/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13900.000341/2010-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.263 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
LUIZ FERNANDO SALLES ROSSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções de despesas médicas no valor
de R$ 1.600,00.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-26.585 da 1a Turma da DRJ
em Fortaleza/CE (fls. 102 e segs.).
“Contra o contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2008, exercício 2009, haja vista que
em trabalho de revisão de declaração foi detectada a infração de dedução indevida de
despesas médicas.
A infração está relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, conforme, em
síntese, se apresenta abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13900.000341/2010-63
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.263 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13900.000341/2010-63

“Glosa do valor de R$ 5.600,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação do efetivo pagamento a LUCÍOLA HELENA FERREIRA
SASSANO CPF – 121.925.698-66”.
Das alterações efetuadas pela fiscalização na DIRPF/2009 apresentada pelo contribuinte
restou alterado o saldo de imposto a restituir declarado de R$ 2.699,47, para R$
1.159,47.
Inconformado com a Notificação de Lançamento que reduzira o valor do imposto a
restituir como calculado na DIRPF/2009, o contribuinte apresentou, em 03/12/2010,
impugnação ao lançamento, argumentando, em síntese, ser paciente da Dra. Lucíola
Helena Ferreira Sassano, cirurgiã dentista, com quem contratou a prestação de serviços,
conforme discriminado em relatório emitido pela mesma e anexado aos autos.
Acrescenta, que está anexando como prova dos pagamentos efetuados mês a mês os
recibos emitidos pela profissional, onde encontra-se destacado o número do cheque
emitido. “
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“Cuida o presente lançamento da infração de dedução indevida de despesas médicas,
haja vista a falta de comprovação do efetivo pagamento à profissional Lucíola Helena
Ferreira Sassano, cirurgiã dentista.
Na peça de defesa o contribuinte se manifesta contrário ao lançamento anexando aos
autos os documentos que entende serem suficientes para comprovar o que alega.
Para o exame da questão transcrevem-se a seguir os dispositivos que regulam a matéria:
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995
Art.8o – A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.263 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13900.000341/2010-63

Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Não há dúvidas que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos no ano-calendário a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se
aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativo ao seu tratamento e ao de seus
dependentes.
Com relação aos recibos médicos e notas fiscais emitidos por profissionais/clinicas,
temos que esclarecer que a Lei no 9.250, de 1995, no §2°, III, do mesmo artigo 8°,
reforça, ainda, que a possibilidade de dedução prevista na alínea ‘a’ do inciso II limita-
se a pagamentos comprovados e logo a seguir enumera os requisitos formais dos quais
estes comprovantes devem ser revestidos, como nome do emitente, endereço, CPF ou
CNPJ.
Ressalta-se quanto ao inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999, ser equivocado
entender-se que basta para comprovação de despesas médicas/odontológicas a
apresentação de recibo contendo o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem
prestou o serviço. A tônica do dispositivo é a especificação e comprovação tanto dos
serviços prestados quanto dos pagamentos efetuados.
Cabe ao contribuinte que pleiteou a dedução provar que realmente efetuou os
pagamentos nos valores e nas datas constantes nos comprovantes, para que fique
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
Na busca da verdade material, o julgador forma seu convencimento, por vezes, não a
partir de uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que,
se isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de
uma dada situação de fato.
O julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização dos
meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do cotejamento de
elementos de variada ordem - desde que estejam estes, por óbvio, devidamente juntados
ao processo.
Em princípio, admite-se como prova hábil de pagamentos, os recibos fornecidos por
profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, outras provas podem ser
solicitadas pelo fisco.
De acordo com a Notificação de Lançamento foi glosada a despesa médica no valor de
R$ 5.600,00, com a profissional Lucíola Helena Ferreira Sassano, pela falta de
apresentação dos comprovantes do efetivo pagamento.
Já o autuado em sua impugnação afirma que efetuou o tratamento odontológico com a
mencionada profissional e que os pagamentos foram realizados, conforme estipulado
nos recibos apresentados à fiscalização, porquanto estão ali indicados, inclusive, os
números dos cheques emitidos.
Contudo, vale salientar que para se beneficiar do abatimento pleiteado com base em
despesas médicas, não basta a disponibilidade de um simples recibo, sem vinculação do
efetivo pagamento, ainda que os emitentes tenham confirmado o atendimento do
contribuinte e/ou de seus dependentes, ou ainda, a simples indicação do número do
cheque emitido.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica, caso haja
intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos, não envolve apenas
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.263 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13900.000341/2010-63

ele e o profissional de saúde, mas também o fisco e, por isso, deve se acautelar na
guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e do serviço. A
emissão de recibo de pagamento faz prova entre o devedor/credor, mas não serve de
prova junto a terceiros interessados, no caso, o fisco.
Frise-se, que não pode o contribuinte alegar simples forma jurídica, pleiteando a
aceitação de simples recibos, como comprovação de despesas médicas pleiteadas, se o
fenômeno econômico não ficar provado.
É oportuno citar, novamente, o art. 333 do Código de Processo Civil:
Art. 333 O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Portanto, o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o reconhecimento do fato.
É na fase da impugnação que o autuado tem a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos que julgar necessários e os documentos que comprovem suas alegações
a fim de ser proferida, apreciando-se todos os seus argumentos e provas e à luz da
legislação tributária, a decisão de primeira instância administrativa.
Nesse aspecto, vale ressaltar o que estabelece o Decreto n° 70.235, de 1972, no que diz
respeito à apresentação de provas na impugnação:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Como se vê, o contribuinte deve juntar à sua impugnação os documentos que
fundamentam suas alegações.
Assim, em face do exposto, VOTO no sentido de considerar improcedente a presente
impugnação, mantendo os cálculos conforme Notificação de Lançamento. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 24/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 17/10/2013, Recurso Voluntário, fl. 114, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o detalhamento dos
serviços prestados
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo á sua análise.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.263 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13900.000341/2010-63

da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.263 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13900.000341/2010-63

Em sede de Recurso Voluntário o recorrente apresenta cópias dos cheques de no
6426 e 6558, do Banco Nossa Caixa, por ele emitidos, nominais a Lucíola Helena Ferreira
Sassano, cirurgiã dentista, nos valores de R$ 1.000,00 e R$ 600,00, respectivamente (fls. 132 e
133). Os demais cheques cujas cópias são apresentadas ou têm como beneficiário outra pessoa
que não a profissional em comento, ou foram emitidos no ano de 2007, fora do escopo da
fiscalização em questão.
Desta forma, devem ser restabelecidas as deduções de despesas médicas com a
profissional Lucíola Helena Ferreira Sassano, no valor de R$ 1.600,00.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções de despesas
médicas no valor de R$ 1.600,00.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 162
DF CARF MF
Original